Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-03.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) a viabilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da apelante; b) a possibilidade de modificação do regime de guarda para a modalidade unilateral em favor da genitora; e c) a definição do regime de convivência paterno-filial.
2. Inicialmente convém observar que não se revela adequada a formulação de requerimentos por meio das contrarrazões, que têm por finalidade, singelamente, permitir a impugnação dos argumentos articulados pela parte adversa. 2.1. Dito de outro modo, o objeto das contrarrazões é limitado à impugnação do recurso interposto pela outra parte, não sendo, portanto, o instrumento processual adequado para a veiculação de pretensões autônomas, motivo pelo qual deixo de conhecer o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2.3. No caso, o aludido requerimento havia sido negado em decisão interlocutória e na sentença, tendo o réu se limitado a repisar o pleito da gratuidade por ocasião das contrarrazões.
3. A questão em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância da regra prevista no art. 227, caput, da Constituição Federal. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 1583, § 1o, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”.
4. No caso em deslinde, em relação ao pleito de concessão da guarda unilateral à genitora, verifica-se que os elementos de prova constantes nos autos não evidenciam circunstâncias que justifiquem a alteração do regime atualmente vigente, nem demonstram que o genitor careça de condições para o exercício do poder familiar.
5. Quanto ao mais, a alteração do regime de convivência decorre das peculiaridades do caso concreto examinado, em razão da eventual não observância das diretrizes relativas ao convívio com a criança. 5.1. É importante observar, no entanto, que o eventual impedimento de que a criança passe finais de semana alternados na residência do pai dificultaria ainda mais a manutenção e o desenvolvimento dos laços afetivos entre ela e seu genitor.
6. Recurso conhecido e desprovido.